Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-76.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, além da confissão espontânea do adolescente.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam o seu desenvolvimento).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.